Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710597-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ELISANDRA BRITO SILVA APELADO: ELISANDRA BRITO SILVA, UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença (ID 20340776) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Elisandra Brito Silva contra Unimed Regional Maringá - Cooperativa de Trabalho Médico, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar à requerida que “autorize e arque com o custo da cirurgia reparatória” pós-bariátrica. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$857,00 (oitocentos e cinquenta e sete reais), nos termos do art. 85, § 2o, CPC. Em suas razões recursais (ID 20340780), a Unimed Regional Maringá - Cooperativa de Trabalho Médico assevera que emitiu a negativa de cobertura do procedimento de reconstrução de mamas, a seu ver de cunho eminentemente estético, por não encontrar previsão contratual e não estar previsto no Rol da ANS. Assim, requer a reforma da r. sentença para a total improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Preparo comprovado (IDs 20340781 e 20773766). Contrarrazões de ID 20340793, na qual a autora pugna pelo desprovimento do recurso. Em suas razões recursais (ID 20340785), Elisandra Brito Silva aduz que a recusa da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento médico e hospitalar necessitado pela segurada é ilícita e gera dano moral indenizável, tendo em vista a situação de extrema angústia e aflição a que submetida. Aponta jurisprudência que afirma corroborar sua tese. Assim, requer a reforma da sentença para condenar a apelada a pagar indenização por danos morais. Sem recolhimento de preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 20340661). Em contrarrazões de ID 20340791, a ré pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Em sessão realizada no dia 06/10/2020, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais n. 1870834/SP e 1872321/SP, afetou o Tema n. 1.069, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual dispõe acerca da “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Em consequência, determinou-se a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Dessa forma, tratando-se o processo em epígrafe sobre a matéria pendente de discussão, sob a sistemática dos recursos repetitivos, faz-se imperiosa a suspensão do processo, em observância ao comando do c. STJ e o dever imposto pelo novel Código de Processo Civil no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente. 3. Diante de tal quadro, determino a suspensão do feito. Cumpra-se. Intimem-se. Oportunamente, julgado o Tema n. 1.069 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, voltem à imediata conclusão. Brasília, 26 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora